Tribunal: TJDFT
Processo: 0713998-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713998-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE BRAZ DE SOUSA AGRAVADO: ZILMAR DE OLIVEIRA BOMFIM, BRASCONSERV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA D E S P A C H O Intime-se o agravante para esclarecer o interesse no presente recurso, considerando possível duplicidade com o AI 0714035-83.2022.8.07.0000, distribuído anteriormente. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator